Tribunal: TJSP
Processo: 0004186-87.2014.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004186-87.2014.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são
apelantes GIOVANI JOSE DE FREITAS COLHADO KOIAVINSKI, WAGNER
NASCIMENTO PEREIRA, THIAGO CORREIA MATROPASCHOA e RANDAL
LASIER PINHEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos, nos termos do v. Acórdão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-87.2014.8.26.0483 -Voto no
2
VOTO No 43.941
APELAÇÃO No 0004186-87.2014 Presidente Venceslau
APELANTE: RANDAL LASIER PINHEIRO DA SILVA
THIAGO CORREIA MASTROPACHOA
GIOVANI JOSÉ DE FREITAS COLHADO KOIAVINSKI
WAGNER NASCIMENTO PEREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 957/970, cujo relatório se
adota, da 3a Vara Judicial da Comarca de Presidente Venceslau,
por infração ao artigo 333, parágrafo único, do Código Penal,
foram
condenados
os
seguintes
réus:
Thiago
Correia
Mastropachoa, à pena de quatro (4) anos, um (1) mês e vinte e
três (23) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa, por duas (2)
vezes, em continuidade delitiva; Randal Lasier Pinheiro da Silva,
à pena de três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e
treze (13) dias-multa, no piso, fixado para ambos o regime
prisional inicial semiaberto; Elizeu Rafael da Silva, à pena de
quatro (4) anos, um (1) mês e vinte e três (23) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e dezoito (18) diárias. Foi condenado,
ainda, pelos delitos descritos nos artigos 317, “caput”, § 1o e 349-
A, ambos do Código Penal, c/c os artigos 69 e 71, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-87.2014.8.26.0483 -Voto no
3
“Codex”, Giovani José de Freitas Colhado Koiavinski, à pena de
quatro (4) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e
vinte e um (21) dias-multa, no piso. Decretada, outrossim, a
perda da função pública que exerce (Agente de Segurança
Penitenciária), com fulcro no artigo 91, I, do Código Penal.
Finalmente, pelo mesmo r. “decisum” foi condenado, ainda, o réu
Wagner Nascimento Pereira, à pena de três (3) anos, um (1) mês
e dez (10) dias de reclusão e catorze (14) diárias, por infração ao
artigo 333, “caput”, do Código Penal.
Inconformados, recorreram os réus, à exceção de Elizeu
Rafael, conforme as razões expostas às fls. 990/994 (Randal
Lasier), 1040/1046 (Thiago Correia), 1048/1057 (Giovani José), e
1063/1066
(Wagner).
Em
apertada
síntese,
postulam
a
absolvição por insuficiência probatória e a redução das penas.
As contrarrazões encontram-se às fls. 1069/1073.
A ilustre Dra Procuradora de Justiça, em seu Parecer de
fls. 1088/1096, opinou pelo provimento parcial apenas dos apelos
de Giovani e Thiago, improvendo-se os demais.
É O RELATÓRIO.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido no decorrer da instrução criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-87.2014.8.26.0483 -Voto no
4
que, realmente, os compromete.
A materialidade do fato restou bem comprovada pelos
boletim de ocorrência, documentos bancários (extratos), todos
encartados aos autos, bem como pela prova oral produzida em
Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
O réu Wagner, na Polícia, manteve-se silente. Em Juízo,
negou a prática delitiva.
Thiago, por seu turno, sempre negou a autoria do crime,
em ambas as oportunidades em que ouvido.
Randal, por seu turno, no Inquérito Policial negou a
prática delitiva. Em Juízo, teve declarada sua revelia, pois não
compareceu
para ser interrogado.
No entanto, ao contrário deles, Giovani José, ouvido
tanto na Polícia, quanto em Juízo, admitiu a prática delitiva. Disse
que, à época dos fatos trabalhava na Penitenciária de Marabá
Paulista, e trabalhava no período noturno. Afirmou ter recebido e
aceitado propostas dos corréus Wagner, Thiago, Elizeu e Randal,
então detentos daquele estabelecimento prisional, para que lhes
fossem entregues aparelhos de telefonia celular no interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-87.2014.8.26.0483 -Voto no
5
referida unidade prisional. O interrogando acresceu ter recebido
deles cerca de R$ 12.000,00 e, assim, realizou a entrega dos
aparelhos celulares em quatro plantões, em troca dos valores que
havia recebido daqueles reeducandos, via transferência bancária.
É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório foi de encontro às palavras de Giovani, e
compromete todos os recorrentes de maneira irrefutável.
A testemunha Sílvio João Gonçalves narrou que
trabalhava na unidade prisional como agente penitenciário e teve
conhecimento, através do Diretor de Disciplina, no sentido de que
um funcionário estava levando aparelhos de telefonia celular para
o interior do estabelecimento prisional e os entregando a
detentos, o que foi logo confirmado pela quantidade elevada e
incomum de tal tipo de aparelho apreendidos no local. E logo
chegou-se ao nome de Giovani como o responsável pela
introdução dos aparelhos celulares naquele Presídio, visto como
ele mesmo confessou tal prática a um dos diretores.
Demilson Pulheze, por seu turno, ouvido em Juízo,
afirmou que alguns reeducandos lhe relataram que o corréu
Giovani estava ingressando com aparelhos telefônicos naquela
unidade prisional. Assim, foi feita a transferência de Giovani para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-87.2014.8.26.0483 -Voto no
6
uma função que não permitiria o contato direto com os detentos,
o que fez com que ele procurasse o respectivo chefe do plantão
para confessar a prática delituosa, oportunidade que lhe exibiu os
depósitos bancários recebidos e indicando os presos que
receberam os aparelhos (corréus desta ação penal) Thiago,
Elizeu, Wagner e Randal, sendo certo que estas pessoas
realizaram os depósitos e que receberam, em troca, os aparelhos
telefônicos.
Diante de tão robusto conjunto probatório, não restam
dúvidas de que os réus praticaram os delitos descritos na
exordial, não havendo que se cogitar, nem de longe, de
insuficiência de provas para condenação.
Quanto às penas, as de Giovani e Thiago comportam
ligeiro reparo, como bem opinado pelo ilustre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
As bases de ambos os crimes de Giovani
(favorecimento real e corrupção passiva) foi fixada nos mínimos
legais. Na segunda fase, ainda que reconhecida a atenuante da
confissão, esta não teve o condão de reduzir a pena aquém do
mínimo legal, a teor da Súmula 231, do Col. Superior Tribunal de
Justiça. Na terceira fase, presente a causa especial de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-87.2014.8.26.0483 -Voto no
7
do § 1o, do artigo 317 do Código Penal, e também reconhecida a
continuidade delitiva de ambos os delitos. Com relação ao
primeiro, aplicado o índice de aumento de um terço (1/3) e, com
relação ao segundo, dois terços (2/3). Ocorre que tais acréscimos
merecem redução, como bem anotado pelo digno Dr. Procurador
de Justiça, diante do número e infrações perpetradas (quatro
vezes), ficando, assim, reduzido para um quarto (1/4) tal
aumento. Assim, as penas deste réu finalizam em três (3) meses
e vinte e dois (22) dias de detenção (artigo 349-A, do Código
Penal), e três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão, além
de dezesseis (16) diárias (pelo delito do artigo 317, “caput” e
§ 1o, do mesmo “Codex”).
Quanto aos demais, todos tiveram suas penas-base
aumentada em um sexto (1/6) diante dos comprovados maus
antecedentes (certidões nos apensos respectivos).
Na segunda fase, apenas a reprimenda de Wagner
sofreu acréscimo de um sexto (1/6), pois comprovadamente
reincidente, e sua reprimenda finalizou em três (3) anos, um (1)
mês e dez (10) dias de reclusão e catorze (14) dias-multa,
idêntica pena do corréu Randal, a qual sofreu aumento de 1/6 na
última fase, diante da causa especial do parágrafo único do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-87.2014.8.26.0483 -Voto no
8
333 do Código Penal.
Por seu turno, Thiago também teve reconhecida tal
causa de aumento, bem como teve reconhecida a continuidade
delitiva, e sua pena sofreu acréscimo de um terço (1/3). Ocorre
que, com relação ao crime continuado, data venia, tal acréscimo
se mostra um tanto exagerado, diante do número de infrações
cometidas (duas), ficando aqui reduzido para um sexto (1/6),
perfazendo a reprimenda de três (3) anos, sete (7) meses e
dezesseis (16) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
Por fim, como muito bem anotado pelo digno Dr.
Procurador de Justiça, em seu lúcido Parecer: “(...). ainda que as
penas sejam reduzidas, considerando as circunstâncias do
presente caso, em especial a condição pessoal do apelante
Giovani e os péssimos antecedentes ostentados pelos demais
apelantes,
comprovados
pelas
certidões
dos
respectivos
apensos, não há que se cogitar na fixação do regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, com fundamento, respectivamente, nos
artigos 33, § 3o, e 44, III, ambos do Código Penal.” (fls. 1095).
Dessarte, dá-se parcial provimento aos apelos dos
corréus Giovani e Thiago, a fim de reduzir suas penas para três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004186-87.2014.8.26.0483 -Voto no
9
(3) meses e vinte e dois (22) dias de detenção (artigo 349-A, do
Código Penal), e três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão,
além de dezesseis (16) diárias (pelo delito do artigo 317, “caput”
e § 1o, do mesmo “Codex”), e três (3) anos, sete (7) meses e
dezesseis (16) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa,
respectivamente, ficando mantida, no mais, a r. sentença
atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos, e,
ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator